Tribunal: TJBA
Processo: 8000127-80.2022.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000127-80.2022.8.05.0237 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MIGUEL MANGABEIRA DA SILVA Advogado(s): ANTONIO RAIMUNDO SANTOS SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO DEFENSIVA. PENAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. APELANTE CONDENADO NAS PENAS DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESCABIMENTO. TESE ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA QUE NÃO SE MOSTRA DISSOCIADA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CORPO DE JURADOS QUE, COM AMPARO NOS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS, ACOLHEU AS INDAGAÇÕES RELATIVAS À MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. PRECEDENTES DO STJ. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO DECISUM VERGASTADO DESARRAZOADA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal de nº 8000127-80.2022.8.05.0237, oriundos da Vara do Júri Comarca de São Gonçalo dos Campos, tendo como apelante MIGUEL MANGABEIRA DA SILVA e apelado o Ministério Público Estadual. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, de acordo com o voto do Relator: Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bôsco de Oliveira Seixas 2ª Câmara Crime 2ª Turma Relator 12